Tribunal: TJMT
Processo: 0000617-78.2008.8.11.0007
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000617-78.2008.8.11.0007
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Ato / Negócio Jurídico]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[AGROPECUARIA LILIANA LTDA - CNPJ: 05.693.992/0001-01 (EMBARGADO), ROSEMERI MITSUE OKAZAKI TAKEZARA - CPF: 084.461.988-43 (ADVOGADO), AGROPECUARIA LILIANA LTDA - CNPJ: 05.693.992/0001-01 (REPRESENTANTE), JAIR JANTORNO JUNIOR - CPF: 034.838.847-00 (EMBARGANTE), MILTON DOS SANTOS SOUZA JUNIOR - CPF: 887.556.651-87 (ADVOGADO), CELSO REIS DE OLIVEIRA - CPF: 390.312.259-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO - INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS – MERO INCONFORMISMO COM O CONTEÚDO DECISÓRIO - RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Não havendo qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material a ser sanado na decisão recorrida, impõe-se o não provimento do recurso de embargos de declaração, ainda que interposto a pretexto de prequestionamento.

2. A estreita via dos embargos de declaração não constitui o meio adequado para a correção do juízo de valor externado em uma decisão judicial qualquer.

3. Oportuno salientar que, nos termos de jurisprudência pacífica do STJ,
“o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados”

(REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, interposto por
JAIR JANTORNO JUNIOR
,
com o fito de reformar o acórdão proferido por esta Colenda Câmara que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação por ele interposto (ID 160103680).

Irresignado, o embargante aduz que o acórdão é omisso, pois, não analisou o fundamento do apelo relativo ao abuso da embargada de fazer incidir no cálculo juros mensais de 2,5% ao mês, bem como quanto à cumulação/capitalização de juros moratórios e remuneratórios com outros encargos e outro fator de correção.

Sustenta que, a incidência dos juros abusivos está expressa na planilha de cálculo juntada pela embargada na ação de execução, o que acarretou a cobrança de uma quantidade de arrobas a maior, em completo desacordo com o ajustado no contrato, quanto aos juros de mora.

Defende que, deve ser afastada a capitalização de juros (remuneratórios e moratórios) de demais encargos, e, por consequência, os efeitos da mora.

Menciona que, não houve preclusão em relação à planilha de excesso de execução, de maneira que não há nenhum óbice ao julgamento das alegações e dos fundamentos que embasam a referida tese, pois, em nenhum momento se decidiu que o embargante não teria cumprido esse requisito na inicial. O que houve foi um indeferimento de juntada de nova planilha de atualização do excesso de execução (ID 161263673).

A parte embargada apresentou contrarrazões ao recurso, pugnando pelo seu desprovimento (ID 162649672).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A
omissão
que autoriza o manejo dos aclaratórios consiste na
falta de manifestação
a respeito de ponto sobre o qual o órgão jurisdicional deve se pronunciar de ofício ou
a requerimento das partes
(art. 1.022, II do CPC).

Ocorre que o acórdão hostilizado
analisou expressamente
as teses relevantes ao deslinde da lide; contudo, adotou entendimento desfavorável aos interesses do embargante.

Com efeito, conforme consta do voto condutor do aresto, o instrumento particular em questão estipulou como encargos decorrentes da mora a correção monetária, juros de 1% (um por cento) ao mês e multa contratual de 10% (dez por cento).

Destaca-se que, em que pese não constar no contrato o preço pago pela embargada/apelada, encontra-se colacionado naqueles autos (ID 58003521 - Pág. 37 - fls. 42) um documento assinado pelo embargante/apelante, no qual ele reconhece ter recebido pela negociação a quantia de R$ 1.320.000,00 (um milhão trezentos e vinte mil reais), dando plena e geral quitação.

Nesse contexto, observa-se que se trata de obrigação certa, líquida e exigível, não havendo sequer indícios de tratar-se de ato simulado, isto é, de prática de agiotagem.

Por fim, no que tange ao alegado excesso da execução, tem-se que a matéria já restou superada por ocasião do julgamento do RAI nº. 1012713-80.2018.811.0000, quando se decidiu que
“quando os Embargos se fundarem em excesso de execução, o Embargante deverá indicar na petição inicial, o valor que entende devido, como também, juntar planilha de memória de cálculo que também indique o valor correto”
, de maneira que o descumprimento das exigências legais conduz à rejeição liminar dos embargos ou o não conhecimento desse fundamento, na hipótese de existirem outros e serem enfrentados (ID 150845390 - Pág. 379/348 - fls. 385/390).

Logo, observa-se que a pretensão do embargante/apelante é rediscutir a matéria, o que é incabível, pois, tal discussão, já se encontra abarcada pela coisa julgada.

Desse modo, inexiste omissão a respeito de ponto sobre o qual devesse se debruçar oficiosamente ou a requerimento dos litigantes, como indica o art. 1.022, II do CPC.

Assim, como decorre a toda evidência, a pretensão recursal envolve a reforma do decidido por puro inconformismo e não exatamente porque dele decorre algum vício passível de esclarecimento.

Afinal, ainda que de fato houvesse desacerto no aresto hostilizado, a estreita via dos embargos de declaração não constitui o meio adequado para a correção do juízo de valor externado em uma decisão judicial qualquer, sendo certo que, até mesmo para fins de prequestionamento, os aclaratórios devem observar estritamente as hipóteses de cabimento previstas no art. 1.022 do CPC.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. JUÍZO DE RAZOABILIDADE.
REEXAME DO JUÍZO DE VALOR QUE AMPAROU A DECISÃO. EMBARGOS DESACOLHIDOS.
(TJ-RS - ED: 71006492177 RS, Relator: Juliano da Costa Stumpf, Data de Julgamento: 21/11/2016, Turma Recursal Provisória, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 25/11/2016).

Dessa maneira, não havendo quaisquer vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, de tal sorte que o não provimento do recurso é medida que se impõe.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Ao ensejo, advirto às partes da pena de multa que incorre àquele que interpõe recurso manifestamente protelatório, nos termos dos artigos 80, VII, 81, e 1.026, §§2º e 3º, todos do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2023